Tribunal: CARF
Processo: 13602.000447/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.000447/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.508 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO MUN. ENS. SUPERIOR CONS. LAFAIETE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/2007
VIOLAÇÃO
À
AMPLA
DEFESA
E
CONTRADITÓRIO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de
fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não
ensejando qualquer nulidade. O processo administrativo encontra-se em
perfeita harmonia com as normas a ele pertinentes e não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa e do contraditório.
EXIGÊNCIA DA MULTA. ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO
SAT/RAT E CÓDIGO DE TERCEIROS.
A multa foi aplicada de acordo com os preceitos legais vigentes à época dos
fatos, não cabendo os argumentos inseridos na peça recursal para o seu
afastamento.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13602.000447/2007-26
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.508 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.000447/2007-26

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belo Horizonte - MG (DRJ/BHE) que,
por unanimidade de votos, considerou procedente o lançamento, mantendo o Crédito Tributário
exigido no AI, conforme ementa do Acórdão no 02-17.978 (fls. 75/78):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/2007
GFIP. ERRO DE PREENCHIMENTO
A apresentação de GFIP com erro de preenchimento em dados não relacionados aos
fatos geradores, caracteriza infração à legislação previdenciária.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD 37.028.083-0
(fls. 02/08), consolidado em 28/09/2007, no valor de R$ 11.472,96, relativo à aplicação de multa
administrativa por infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 6° da Lei 8.212/91, combinado
com o artigo 225, inciso IV e parágrafo 4° do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, em razão da empresa, no período 01/1999 a 05/2003, ter
entregado GFIP com erro no campo SAT/RAT, bem como erro no código terceiros.
De acordo com Relatório Fiscal (fls. 23/29):
1. No SAT/RAT a empresa informou o percentual de 2% quando o correto
seria o percentual de 1%;
2. A empresa informou o Código de Terceiros 098 quando o correto era 099;
3. Não ficaram configuradas as agravantes do art. 290 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, nem a
atenuante do art. 291 do mesmo RPS.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 28/09/2007
(fl. 02) e, em 30/10/2007, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 49/60, instruída
com os documentos nas fls. 61 a 70.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 02-17.678, em 08/05/2008 a 6a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE o lançamento.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BHE, via Correio, em
15/07/2008 (AR - fl. 82) e, inconformado com a decisão prolatada, em 14/08/2008,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 86/100, onde alega:
1. Preliminarmente, cerceamento do direito de defesa em razão de não terem
sido observados os princípios da ampla defesa e do contraditório;
2. No mérito:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.508 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.000447/2007-26

a. Interpretação errônea dos dispositivos legais informados no AI
ocasionando erro no valor da multa aplicada;
b. Ilegalidade da multa aplicada, em razão da penalidade estar
prevista em mero Decreto e não em Lei, afrontando assim o
princípio da legalidade.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade – Revisão do lançamento - Violação à ampla defesa e contraditório
O contribuinte aduz que o lançamento deve ser revisto em face da existência de
erros e alega que restaram violados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa. Assevera que grande parte das infrações e dos créditos tributários exigidos partem da
premissa de que não foi comprovada a regularidade dos recolhimentos das contribuições,
entretanto, o prazo concedido pela fiscalização para a apresentação da documentação foi exíguo.
Assevera que no processo administrativo, os princípios da ampla defesa e
contraditório devem ser interpretados baseando-se no fato de que se faz necessário garantir ao
contribuinte o direito de apresentar defesa e produzir provas, inclusive com a possibilidade de
juntada posterior de documentos.
O contribuinte tomou ciência para a apresentação de documentos em 05/03/2007,
sendo que o prazo foi prorrogado para 10/04/2007. Novamente, em 13/07/2007 foi emitido outro
termo para a apresentação de novos documentos, sendo que o contribuinte quedou-se inerte.
Observa-se que o encerramento da fiscalização ocorreu em 28/09/2007. Com a posterior
alteração do lançamento foi novamente aberto o prazo para apresentação de documentos e de
alegações por parte do contribuinte, tendo este apresentado petição com as considerações que
entendeu pertinentes.
O processo administrativo foi instaurado proporcionando ao contribuinte a mais
ampla defesa e o contraditório em todas as instâncias de julgamento, não tendo sido identificado
qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito constantes no lançamento,
sendo-lhe oportunizado novamente a apresentação das razões de defesa e a juntada de
documentos que entendesse necessários para serem submetidos ao julgador administrativo.
No presente caso, o ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto
das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não ensejando
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.508 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.000447/2007-26

qualquer nulidade. O processo administrativo encontra-se em perfeita harmonia com as normas a
ele pertinentes e não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e do contraditório.
Portanto, rejeito as preliminares suscitadas.

Mérito
O presente processo trata da exigência de multa por ter a empresa entregue GFIP
com erro no campo SAT/RAT (o percentual correto era 1%, e a empresa informou 2%); bem
como erro no código terceiros (o correto era 099, e a empresa informou 098).
Assevera a Recorrente a ilegalidade da multa aplicada, tendo e vista que a
penalidade encontra-se estabelecida em Decreto.
Conforme se verifica do lançamento, no DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA
APLICADA, claramente indica a sua apuração com base no artigo 32, inciso IV, parágrafo 6° da
Lei 8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso IV e parágrafo 4° do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Dessa forma, não prevalece o argumento de ofensa ao princípio da legalidade em
face da aplicação do Decreto.
Destaque-se ainda que a penalidade foi aplicada de acordo com a legislação
vigente à época dos fatos, não podendo o CARF se pronunciar acerca da inconstitucionalidade da
lei tributária, conforme Súmula no 2 assim redigida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No entanto, o comparativo de multa deverá ser verificado quando da liquidação
do julgado, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009, no
momento do pagamento ou do parcelamento dos débitos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital